Tribunal: STF
Processo: ARE 1528379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação — Revisão de aposentadoria — Base de cálculo — Jornada de 40 horas semanais — Alegação de ofensa a direito — Não caracterização — Cirurgiã dentista — Extensão da carga horária mediante pagamento de gratificação de dedicação integral sem incidência de contribuição previdenciária e incorporação para fins de aposentadoria prevista em legislação municipal — Caráter temporário — Conduta da Previdência local motivada — Observância aos princípios constitucionais. Improcedência mantida — Recurso negado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 6º; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, busca a apelante, em síntese, que os proventos de sua aposentadoria sejam calculados sobre a jornada de trabalho de 40 horas semanais e não em 20 horas como concedidos pela apelada.



    Em que pese a combatividade do nobre patrono da apelante, tem-se que a r. sentença decidiu com acerto a questão, que é fundamentalmente fática e de análise do conjunto probatório dos autos.



    (...)



    O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Olímpia (Lei Complementar n. 1/1993), dispõe em seu art. 158 que “O horário de trabalho será fixado pela autoridade competente, de acordo com a natureza e necessidade do serviço, cuja duração não poderá ser superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais” (regulamentado pelo Decreto n. 3030/1998).



    A carga horária do cirurgião dentista foi prevista em 20 h/s, conforme Anexo II do Quadro de Pessoal Parte Permanente, disposto na Lei Complementar n. 52/2008.



    Referida carga horária foi mantida pelo Anexo III da Lei Complementar n. 138/2014 (que revogou a LC n. 135/2013, que por sua vez revogou a LC 52/2008) que dispôs sobre a estruturação do plano de classificação de cargos da ré.



    (...)



    Assim, não havendo previsão legal de incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas que integrarão os proventos de aposentadoria, não faz jus a apelante ao recálculo dos mesmos para que nele seja incluído as horas trabalhadas a título de extensão de sua jornada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente